Tribunal: STF
Processo: MI 7343
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Dalson dos Santos Carvalho, servidor público estadual, busca suprir lacuna legislativa, imputada aos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a tornar inviável o exercício do direito previsto no artigo 40, § 4º, inciso I, da Constituição Federal. Aponta como legitimado passivo o Ministério Público local, órgão ao qual é vinculado. Afirma reunir tempo de serviço para contagem especial. Articula com a compensação, tendo em vista o direito à inclusão. Postula, no campo precário e efêmero, a interrupção do desconto em folha de pagamento da contribuição previdenciária considerado tempo de serviço. Requer, no mérito, seja suprida a omissão legislativa. Sucessivamente, pede, para fins de abono permanência ou eventual aposentadoria integral, a aplicação das normas contidas no Projeto de Lei Complementar nº 250/2005, em tramitação no Senado Federal.
    2. A Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, incluiu os parágrafos 4º-A, 4º-B e 4º-C no artigo 40 da Lei Maior, a preverem, expressamente, como sempre sustentei, a competência legislativa concorrente de cada ente para estabelecer, mediante lei complementar, idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria especial de servidor.
    A afirmação da jurisdição passa por definir o ente federado com atribuição para editar norma regulamentadora que viabilize o exercício do direito e liberdade constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
    A atribuição legislativa implica a legitimação passiva e, consequentemente, a competência absoluta no que concerne à análise do mandado de injunção.
    Figuram, como impetradas, autoridades federais e o Ministério Público local, órgão sem personalidade jurídica ao qual não cabe a elaboração da norma regulamentadora. É inviável o declínio. 
    3. Nego seguimento à ação mandamental.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator